Tribunal: TJSP
Processo: 1022674-54.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Invalidez parcial permanente constatada em perícia realizada pelo Imesc. Laudo que comprova comprometimento patrimonial físico em membro inferior esquerdo na proporção de 35%, conforme tabela do DPVAT. Indenização do seguro obrigatório devida, nos termos do artigo art. 3o, da Lei no 6.194/74 e Súmula 474 do STJ. A falta de pagamento do prêmio de seguro

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Invalidez parcial permanente constatada em perícia realizada pelo Imesc. Laudo que comprova comprometimento patrimonial físico em membro inferior esquerdo na proporção de 35%, conforme tabela do DPVAT. Indenização do seguro obrigatório devida, nos termos do artigo art. 3o, da Lei no 6.194/74 e Súmula 474 do STJ. A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não inviabiliza o recebimento da indenização. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte.
Recurso improvido.